Tribunal: TCU
Processo: 040.584/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte para contratação de serviços de agenciamento de viagens e fornecimento de passagens em voos domésticos e internacionais; Considerando que, nos termos do art. 30 da Lei 8.666/1993 e da jurisprudência desta Corte, não deve ser exigida, para fins de qualificação técnica e como condição de habilitação, a apresentação de atestados de capacidade técnica juntamente com os contratos correspondentes; Considerando a existência de atenuantes substantivos nos atos administrativos inquinados a reduzir a mácula restritiva imposta ao certame, sopesadas na análise promovida pela unidade instrutora; Considerando que, diante do empate nos preços propostos pelas licitantes sorteadas, se sobressai o interesse particular relativamente ao interesse público, este se mostrando tão somente residual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; ratificar o despacho que indeferiu a medida cautelar pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (peça 12); adotar as medidas a seguir e em dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao representante, junto com a instrução (peça 10), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.584/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35917/OAB-SC) e outros, representando Sx Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli. 1.6. dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no pregão eletrônico 46/2018, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: exigência, para fins de qualificação técnica e como condição de habilitação, de que os atestados de capacidade técnica sejam apresentados juntamente com os contratos correspondentes, entre outros documentos, resultando inabilitação de licitantes que não apresentaram os contratos na mesma oportunidade da apresentação dos atestados, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência desta Corte (Acórdãos do Plenário 944/2013, 1.224/2015 e 1.385/2016); 1.7. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, considerando que o presente caso caracteriza nova ocorrência da hipótese que originou o item 1.8 do Acórdão 12754/2019-TCU-Primeira Câmara deste Tribunal.